Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703009-75.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA EMBARGADO: IOLANDA CRISPIM DE SOUZA, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, GEOVANDA CRISPIM DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: IOLANDA CRISPIM DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por IOLANDA CRISPIM DE SOUZA, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA e ESPOLIO DE GEOVANDA CRISPIM DE SOUZA (ID 73625288) em face de acórdão de ID 72674449, que deu provimento aos embargos de declaração de DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. Restou superada a questão da documentação do imóvel; 2. Inexiste pendência de partilha; 3. Os Apelantes e a Apelada são legítimos proprietários do bem. Ao final, pede o provimento do recurso ou a reconsideração, considerando a superveniente adjudicação do imóvel. Alternativamente, requer o recebimento do recurso nos efeitos ativo e suspensivo, a manutenção da gratuidade de justiça e a reforma do acórdão para determinar a inaplicabilidade da sucumbência. É o relatório. Decido. Conforme o art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inicialmente, cumpre destacar que a única hipótese de cabimento da apelação é em face de sentença, conforme dispõe o art. 1.009 do Código de Processo Civil. No caso, inexiste dúvida razoável acerca do recurso cabível contra acórdão de tribunal, de modo que não se admite a aplicação da fungibilidade recursal, configurando erro grosseiro a interposição de apelação nesse caso. Por oportuno, ressalto que os recursos, em regra, não impedem a eficácia da decisão, conforme dispõe o art. 995 do CPC, o que possibilita a instauração do cumprimento provisório de sentença, independentemente da certificação do trânsito em julgado da decisão. Nesse contexto, o recurso manifestamente incabível também não é capaz de obstar o trânsito em julgado da decisão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT. À Secretaria, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 72674449. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025 15:19:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador